Tribunal: TJMT
Processo: 1009198-11.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009198-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REXAM AMAZONIA LTDA. - CNPJ: 04.838.649/0002-18 (APELADO), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAIS ESTEBANEZ DE MELLO - CPF: 136.446.307-55 (ADVOGADO), BALL EMBALAGENS AMAZONIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E A REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCEDIDA A SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PREJUDICADOS.

1. Evidencia-se a perda do objeto da ação mandamental, por ausência superveniente do interesse processual, quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito perseguido.

2. Prejudicada as análises do recurso de apelação e remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

REXAM AMAZONIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação e remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Murilo Moura Mesquita
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1009198-11.2018.8.11.0041 impetrado por
REXAM AMAZONIA LTDA
contra ato praticado pelo
gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (GCAD), superintendente da Superintendência de Informações da Receita Pública (SUIRP)
e
gerente da agência Fazendária de Cuiabá
, para determinar que as autoridades impetradas reativem a inscrição estadual da impetrante, até a análise definitiva do processo 5445519/2018.

Em suas razões recursais, preliminarmente a parte impetrante aduz de ato coator, inexistindo prova pré-constituída que comprove qualquer ilegalidade no ato praticado pelo Fisco.

Sustenta, no mérito, que a atuação do Fisco foi legítima, pois “
a Impetrante foi notificada no e-Process 5402635/2018, em decisão de 01/02/2018, sobre a obrigatoriedade de atualização, no prazo de 30 (trinta) dias, de seus dados cadastrais que, à época, estavam desatualizados
”, nos termos do art. 58 da Portaria n. 05/2014 e do arts. 17 e 17-H da Lei n. 7.098/1998 e que “
a Impetrante foi também advertida de que o não atendimento no prazo implicaria na suspensão da Inscrição Estadual, entretanto, a irregularidade não foi sanada no prazo
”.

Ressalta que o “
e-Process 5442003/2018 só foi iniciado em 28/03/2018, bem após o prazo de 30 (trinta) dias concedido no e-Process 5402635/2018
” e que “
nos termos de informação prestada por correio eletrônico pela SEFAZ-MT, a Impetrante possui, junto à SEFAZ-MT, apenas o CNAE principal (2591-8/00 - Fabricação de embalagens metálicas), sendo que na JUCEMAT e na Receita Federal, o estabelecimento possui além do CNAE principal mais um secundário que não consta na SEFAZ/MT (4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens)”.

Aponta que “
o Fisco Estadual, nos termos do art. 78, da Portaria 05/2014, possui plena competência e legitimidade para suspender a inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado CCE caso haja irregularidade cadastral, que foi justamente o que ocorreu no presente caso
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de mérito e, caso não seja esse o entendimento, pela denegação da segurança.

Contrarrazões no id. 51387591, pleiteando a parte apelada o não conhecimento do recurso
de apelação por perda superveniente do objeto da ação mandamental e também pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso em decorrência da perda do objeto em razão do deferimento administrativo do pedido e, no mérito, pelo desprovimento do recurso – id. 53532970.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, a parte apelante suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em decorrência da perda superveniente do objeto da ação mandamental.

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação e remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Murilo Moura Mesquita
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1009198-11.2018.8.11.0041 impetrado por
REXAM AMAZONIA LTDA
contra ato praticado pelo
gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (GCAD), superintendente da Superintendência de Informações da Receita Pública (SUIRP)
e
gerente da agência Fazendária de Cuiabá
, para determinar que as autoridades impetradas reativem a inscrição estadual da impetrante, até a análise definitiva do processo 5445519/2018.

E
m análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que o direito almejado pela parte recorrida no mandado de segurança não persiste mais.

Extrai-se do mandado de segurança que a parte impetrante pretendia a reativação de sua inscrição estadual, ao argumento que inaugurou novo procedimento administrativo sob n. 5445519/2018 e prontamente atendeu a alteração contratual necessária e requerida pela Repartição Fazendária Estadual, a qual havia originado a suspensão de seu cadastro.

Ocorre que como trazido nas contrarrazões em id. 51387594, houve ato do próprio Estado de Mato Grosso, que homologou a alteração cadastral nos referidos processos administrativos em discussão, informando o próprio recorrido que não persiste mais o objeto perseguido no presente
writ
.

Desde logo, cumpre ressaltar a inexistência de decisão surpresa no caso, uma vez que não há como o próprio ente público recorrente alegar desconhecimento de atos praticados voluntariamente, em 11/05/2018 e 14/05/2018, por seus agentes antes da interposição do recurso de apelação – 23/06/2020.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal do recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – EMPRESAS QUE NÃO MAIS OPERAM NA LINHA CUIABÁ X SAPEZAL (VIA CÁCERES) – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO PROVIDO.

Se a pretensão da impetrante consistia na anulação dos efeitos da decisão proferida no procedimento administrativo nº 457187/2015, que alterava o itinerário da linha Cuiabá-Sapezal (via Cáceres) em favor da empresa Clautur Viagens e Turismo Ltda, diante da suspensão da autorização precária concedida à aludida empresa, com a recomendação do arquivamento do procedimento administrativo mencionado, tem-se que houve a perda superveniente do objeto da ação, posto que se esvaiu a necessidade e utilidade do provimento da impetração.(N.U 0504933-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FINALIZADA NO DECORRER DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.

Há perda do objeto da ação mandamental, que se postula a nulidade do ato de desclassificação da parte interessada em procedimento de pregão presencial, por ausência superveniente do interesse processual, quando a impetração ocorreu depois da homologação e firmado o contrato e, no decorrer do processo, estar exaurida a execução do próprio contrato administrativo. (N.U 0028201-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. COOPERATIVA DE MÃO-DE-OBRA. EXCLUSÃO EM EDITAL DE CONVOCAÇÃO. FIM DO COMPETITÓRIO. PERDA DO OBJETO. Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito, em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade é contestada, sendo impossível o retorno ao status quo; deve ser extinto o recurso que desafia o indeferimento da liminar, em razão da perda de objeto. Apelação extinta. Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade do Edital é contestada, impossível o retorno da Apelante à participação na licitação. Encerrada a licitação, resta sem objeto a discussão sobre a nulidade do ato convocatório que impedida a participação da impetrante, razão pela qual resta prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do mandamus. (N.U 0002374-83.2016.8.11.0086, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

Assim, não mais perdurando a necessidade da prestação jurisdicional, ante o reconhecimento administrativo pelo Estado de Mato Grosso, resta evidenciada a perda do objeto do
mandamus
, bem como resta prejudicado o recurso.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar suscitada pela parte apelada e julgo extinto o feito,
ante a ausência de interesse processual nos termos do art. 485, VI do CPC e, por consequência,
resta prejudicado o recurso

e a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023